Tribunal: TJMT
Processo: 1037468-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037468-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDA BULZON - CPF: 080.445.128-10 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037468-97.2020.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Aparecida Bulzon

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem da pauta: 76

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO BÁSICO – REMOÇÃO A PEDIDO NEGADA POR AUSÊNCIA DE VAGAS DISPONÍVEIS NA LOCALIDADE PRETENDIDA – CADEIRAS EXISTENTES DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS RECÉM EMPOSSADOS POR NOVO CERTAME – DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ANTE A REMOÇÃO DE OUTRO SERVIDOR PARA O MESMO MUNICÍPIO – DEMONSTRAÇÃO DE QUE ESTE OPTOU POR ESCOLA EM ZONA RURAL – SISTEMÁTICA DIFERENCIADA – SERVIDORA QUE ABANDONOU O CARGO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a demandante pretendia a decretação de ilegalidade da negativa de remoção de sua, pleiteada da cidade de Conquista D’Oeste/MT para Juscimeira/MT, bem como a anulação do processo administrativo disciplinar sofrido em razão de faltas injustificadas que culminaram na responsabilização por abandono do cargo.

2.

Sustenta a autora que é
servidora pública estadual efetiva desde 2012, atuando como professora de Geografia na cidade de Conquista D’Oeste, sendo que, em 2017, passou em um novo concurso para Pedagoga na rede estadual, para a cidade de Juscimeira-MT, próximo de onde sua mãe, que estaria doente, residia.

3.

Aduz que, por essa razão, realizou pedidos administrativos de à Secretaria Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, conforme protocolos apresentados, a fim de obter sua remoção, quanto à cadeira de Geografia, para a localidade de Juscimeira/MT, onde afirma que havia intensa demanda por professores, diferentemente do Município em que encontrava-se lotada.

4.

Ao solicitar a remoção, sustenta que comunicou a escola em que atuava na cidade de Conquista D’Oeste, afastando-se do exercício do cargo para aguardar a formalização da mudança de lotação.

5.

Sustenta, porém, que sua remoção foi negada, por suposta ausência de vagas, mas, em seguida, a mesma Secretaria autorizou a remoção de outro servidor para o mesmo Município de seu interesse. Alega ter sido preterida e que, por isso, haveria nulidade da negativa de remoção e, via de consequência, do processo administrativo disciplinar que lhe imputou o abandono do cargo.

6.

Inicialmente, acresce frisar, que em face do princípio da tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência interna do Poder Executivo, deve ocorrer somente quando demonstrado o abuso de poder (arbitrariedade/ilegalidade do ato).

7.

Com efeito, é certo que o servidor público que não goza de inamovibilidade pode ser removido à conveniência e oportunidade da administração pública, desde que se proceda aos trâmites administrativos escorreitos. Nesse sentido, já decidiu o E. TJMT
“o
s servidores públicos, em geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados a critério de oportunidade e conveniência da administração, cabendo ao Poder Judiciário aferir a observância das regras inerentes ao regime jurídico administrativo condutor dos atos da Administração Pública”

(N.U. 10099409620178110000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 14/05/2021).

8.

Ainda, a propósito do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REMOÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA ANALISADA – OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS ELENCADOS PELAS PARTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. [...] A remoção é um ato administrativo unilateral, praticado a pedido ou de ofício, impondo ao servidor o desempenho de suas atribuições em local geográfico distinto daquele em que se encontrava até então sediado. É um ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado, portanto, não há que se falar em violação ou ruptura de núcleo familiar. (TJ-MT 00059176920158110041 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 17/05/2021)

9.

Apesar das alegações da recorrente, não vislumbro elementos aptos a desconstituir a sentença de improcedência proferida nesse caso.

10.

Isso porque, como registrou o Juízo de 1o grau, não restou evidenciada a alegada nulidade na negativa de remoção da servidora demandante, para Município diverso de sua lotação. Como demonstrado pelo ente reclamado, a recusa decorreu da inexistência de vagas para sua função na cidade de Juscimeira, esclarecendo que as cadeiras disponíveis na localidade foram direcionadas ao novo certame aberto à época (Edital no 01/2017/SEDUC).

11.

Assim, quando da disponibilização de processo geral de remoção a pedido pela respectiva secretaria, em 2018, não foram ofertadas vagas para Juscimeira/MT.

12.

Em relação à remoção a pedido do servidor Joel dos Santos para a cadeira de professor de geografia no aludido Município, operada logo em seguida, no início do ano de 2019, restou também esclarecido que decorreu da opção do mesmo em assumir escola da zona rural, sendo que a inscrição para essa modalidade foi facultada na mesma oportunidade em que aberto o concurso interno para remoção a pedido, conforme art. 14 da Portaria no 749/2018/SEDUC.

13.

Portanto, diferentemente do que sustenta a autora, não houve preterição na remoção a pedido, eis que não foram disponibilizadas vagas para escola em zona urbana, mas, na mesma oportunidade, facultou-se aos interessados que se voluntariassem para assumir “Unidade Escolar de Campo”, procedimento por meio do qual o aludido servidor logrou ser removido para o Município de Juscimeira.

14.

Por fim, em que pese a servidora sustentar que sua remoção tinha por fundamento situação de saúde de sua genitora, nada comprovou a respeito nos autos, nem mesmo comprovou que motivou seu pleito administrativo nesse sentido, quando, nos termos da lei de regência, ele possuiria enquadramento diverso.

15.

Em relação ao procedimento por abandono do cargo, a autora sustenta que
“a ausência da autora na escola em Conquista D’Oeste derivou da sua espera pela remoção – justa e totalmente aplicável ao seu caso. Assim, a negativa ilegal, injusta e arbitrária do pedido (totalmente demonstrado de forma documental), resulta na nulidade absoluta do PAD aberto.”

16.

No entanto, não há qualquer plausibilidade nas alegações da parte recorrente, eis que, havendo formulado pedido à sua remoção, a servidora não poderia abandonar sua funções até então exercidas, devendo aguardar na localidade de origem o deferimento, ou não, do pedido.

17.

A esse respeito, inclusive, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 prevê, em seu art. 43, § 2o, que a remoção somente poderá ser procedida em época de férias escolares, visando justamente que não haja prejuízo no exercício das funções regulares, normas que a conduta da servidora reclamante afronta diretamente.

18.

Correta, portanto, a sentença que consignou que
“
quanto a nulidade de processo administrativo disciplinar, observa-se que a autora abandonou seu cargo na cidade de Conquista do Oeste/ MT, em 31/08/2018, para assumir cargo de pedagoga na cidade de Juscimeira (id. 39965938). Ressalta-se que, apesar da alegada compatibilidade de horários, a SEDUC comprova não ser possível conciliar os dois vínculos, tendo em vista que 700km separam as duas cidades (id. 39965938 - Pág. 2)”
, de forma que as provas trazidas aos autos não dão conta de qualquer vício no processo administrativo disciplinar, a legitimar a atuação do Poder Judiciário.

19.

Diante disso, concluo
que a parte demandante, ora recorrente, não se desincumbiu adequadamente de sua carga probatória,
ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

20.

Por outro lado, o ente estadual obteve êxito em demonstrar os fatos obstativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), comprovando o atendimento a todos os requisitos legais e formais nos procedimentos de remoção e apuração disciplinar questionados nos autos, e demonstrando a lisura de sua atuação.

21.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

22.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

23.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

24.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022